Tribunal: TJSP
Processo: 2106772-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS EM PODER DO DEVEDOR - Regra do artigo 833, X, do Código de Processo Civil que só se aplica à pessoa física e não à pessoa jurídica - Indemonstrado que o bem ofertado à penhora seja suficiente para garantir a execução - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o levantamento ou desbloqueio

Ementa:

IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS EM PODER DO DEVEDOR - Regra do artigo 833, X, do Código de Processo Civil que só se aplica à pessoa física e não à pessoa jurídica - Indemonstrado que o bem ofertado à penhora seja suficiente para garantir a execução - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o levantamento ou desbloqueio dos valores inferiores a quarenta salários mínimos existentes na conta da devedora pessoa física a favor dela, mantida a penhora do numerário encontrado na conta da pessoa jurídica devedora principal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106772-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
agravantes DIANA COSMÉTICOS LTDA, MARISE CARDOSO FRANCO LOPES
e JOÃO ALVES DE SOUZA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106772-55.2020.8.26.0000 -Voto no 23158 – Santana do Parnaíba - MP
2
Voto no 23158
Agravo de instrumento no 2106772-55.2020.8.26.0000
Agravante: Diana Cosméticos Ltda. e outros
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: Santana do Parnaíba
15a Câmara de Direito Privado
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
ATÉ
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS EM PODER DO
DEVEDOR - Regra do artigo 833, X, do Código de
Processo Civil que só se aplica à pessoa física e não à
pessoa jurídica - Indemonstrado que o bem ofertado à
penhora seja suficiente para garantir a execução - Decisão
reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente
provido para determinar o levantamento ou desbloqueio dos
valores inferiores a quarenta salários mínimos existentes na
conta da devedora pessoa física a favor dela, mantida a
penhora do numerário encontrado na conta da pessoa
jurídica devedora principal.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 136 complementada por aquela exarada à fl. 144, do processo de
origem, que, dentre outros comandos, indeferiu o desbloqueio dos valores constritos
às fls. 104/106, no valor de R$ 1.488,95, sob o fundamento de não haver indícios de
que a quantia penhorada se tratasse de pequenos investimentos. Embora alegue a
executada que seriam ínfimos, o exequente pretende o levantamento, rejeitando-se,
portanto, o pedido de liberação dos valores em benefício da executada e demais
integrantes do polo passivo.
Inconformados, buscam os executados, ora agravantes a reforma do
decisum. Para tanto, aduzem se cuidar, na origem, de execução de título extrajudicial
onde pleiteia o agravado o recebimento da quantia de R$ 147.326,84, oriunda da
cédula de crédito bancária no 182.108.662, firmada pelos devedores. Ofertaram os
agravados em penhora um equipamento móvel denominado “Sistema Epic
Completo”, avaliado em R$ 200.663,42, a fim de garantir o débito, de modo que não
ocorresse nenhuma outra penhora ou bloqueio judicial até julgamento dos embargos
à execução interpostos naquela oportunidade. Todavia, o recurso se encontra
pendente de julgamento, sem atribuição de efeito suspensivo (Autos no
1010629-88.2017.8.26.0529). O valor do débito atualizado seria de R$ 222.892,93,
para 15.11.2018 (fls. 96/97 - origem). Prosseguiu-se a execução, penhorando-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106772-55.2020.8.26.0000 -Voto no 23158 – Santana do Parnaíba - MP
3
sistema Bacenjud as importâncias de R$ 140,14, pertencente a João Bosco e R$
1.348,81, de propriedade de Diana Cosméticos Eireli - ME., perfazendo o total de R$
1.488,95. Demonstrado que os valores indisponibilizados são ínfimos e insuficientes
para a satisfação do débito, bem como estar o juízo garantido pela penhora, deveriam
ser desbloqueados em favor dos agravantes, em virtude de não ser tal quantia capaz
de garantir a execução e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme
compreende o artigo 833, X, do CPC e estar a ferir o princípio da preservação da
empresa. Pleiteiam a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento e pugnam
pelo provimento do recurso para que sejam liberados os valores constritos por não
atingirem, sequer, um por cento do valor da execução, bem como por não alcançarem
valor superior a 40 salários mínimos.
Deferido em parte o efeito ativo em sede recursal (fls. 150, do
instrumento) e rejeitados os embargos de declaração (fls. 158), em contraminuta o
agravado disse que a garantia da impenhorabilidade da poupança é excepcionada
quando a mesma é utilizada como verdadeira conta corrente, como no caso dos autos,
já que inexistem valores nas outras contas listadas na pesquisa do Bacenjud. A
impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança comportaria exceção,
havendo que ser mantida (fls. 167/169).
É o relatório.
A princípio, não há prova alguma do estado do maquinário usado
ofertado pelos recorrentes, tampouco que possa valer o que se alega. Ademais, trata-
se de máquina específica e restrita ao ramo de atividade explorado pelos agravantes,
de difícil avaliação e comercialização.
Ainda que penhora de salário tenha interpretação de parte da
jurisprudência no sentido de comportar exceção, tal não se aplica em relação à
penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos a teor do disposto no artigo
833, X, do Código de Processo Civil.
A norma jurídica que diz respeito à possibilidade do devedor
guardar valores até quarenta salários mínimos diz respeito à manutenção de um
mínimo existencial segundo o princípio da dignidade humana, considerando-se verba
de natureza alimentar, o que não se aplica à pessoa jurídica, como já se decidiu nesta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106772-55.2020.8.26.0000 -Voto no 23158 – Santana do Parnaíba - MP
4
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Alegação de
impenhorabilidade de numerário constrito em conta bancária da empresa, por se
tratar de faturamento, montante abaixo de 40 salários mínimos e valores irrisórios -
Insubsistência - Devedores que não se desincumbiram do ônus de comprovar que o
valor bloqueado está revestido de impenhorabilidade - Observância de que a
penhora via Bacenjud não se confunde com a penhora sobre o faturamento da
empresa - Impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV e X, do CPC que está
relacionada à pessoa física, não alcançando a pessoa jurídica - Inaplicabilidade do
art. 836 do CPC à penhora on line - Decisão que indeferiu o desbloqueio mantida -
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento 2286030-59.2019.8.26.0000;
Relator: Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sertãozinho - 3a Vara Cível; j. 26/05/2020);
“Processual. Execução de título extrajudicial. Executados pessoas
físicas e jurídicas. Insurgência contra decisão que rejeitou as impugnações aos
bloqueios de valores. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte. Pessoas físicas. De
acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos. Interpretação ampliativa consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Impenhorabilidade dos valores apanhados em contas ou aplicações financeiras, mas
somente até o limite mencionado, de necessária observância, no caso concreto,
quanto à executada Maani Elias (cujos bloqueios atingiram R$ 81.337,79). Pessoas
jurídicas. Regra de impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do CPC
que não se aplica às pessoas jurídicas, de modo que, quanto a estas, prevalece o
voto da eminente relatora sorteada, sem divergência. RECURSO PROVIDO EM
PARTE” (Agravo de Instrumento 2238102-15.2019.8.26.0000; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - 1a Vara
Cível; j. 02/03/2020).
As importâncias em conta da devedora principal podem ser objeto
de constrição, tratando-se o dinheiro do primeiro na ordem dos bens penhoráveis.
Realmente se constata que foram bloqueados valores inferiores a
1% do valor do débito, de modo que, não se está a atender ao princípio da utilidade
da execução, de forma que nem mesmo ao pagamento das custas do processo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106772-55.2020.8.26.0000 -Voto no 23158 – Santana do Parnaíba - MP
5
suficiente.
Todavia, tal princípio se aplica apenas em prol do credor, de forma
que não há porque deferir medida para resguardar dinheiro de quem deve e não paga.
Neste sentido já se decidiu nesta Corte:
“RECURSO - Rejeitada a preliminar de não conhecimento do
agravo de instrumento, por descumprimento do disposto no art. 1.016, I e IV,
CPC/2015. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Na constrição de
dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por meio eletrônico, a denominada
penhora on-line (CPC/2015, art. 854, caput), atribui-se ao executado (CPC/2015,
art. 854, § 3o) o ônus da comprovação da origem alimentar do saldo bancário assim
penhorado ou que este está revestido de outra forma de impenhorabilidade, para se
beneficiar da impenhorabilidade referida nas hipóteses dos incisos IV, do art. 833,
do CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade absoluta do saldo bancário, até o limite
de 50 salários mínimos (CPC/2015, art. 833, § 2o), por ser constituído por verba de
natureza salarial, o que compreende vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, e as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da família,
os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal - Como
a execução é feita no interesse do credor (CPC/2015, art. 797, com correspondência
no art. 612, do CPC/1973) e as "regras da penhora são informadas pelo princípio
da utilidade, no sentido de que o ato de constrição deve considerar a liquidez dos
bens visando a satisfação da entrega de soma ao credor" (STJ-1a Turma, REsp no
1187161/MG, rel. Min. Luiz Fux, j. 05/08/2010, DJe de 19/8/2010, conforme site do
Eg. STJ), o disposto no art. 836, § 2o, do CPC/2015, com correspondência no art.
659, § 2o, do CPC/1973, não autoriza a liberação em favor do devedor de valores já
alcançados por bloqueio on line, ainda que de pequeno valor, sem anuência da parte
credora - Na espécie, observa-se que foi bloqueado o valor de R$2.073,33 em conta
de titularidade da agravante, sendo certo que: (a) ausente prova nos autos de que
referida quantia esteja protegida por uma das hipóteses de impenhorabilidade
previstas no art. 833, IV, CPC, não se prestando o extrato bancário a comprovar a
origem alimentar do valor constrito e (b) nos termos da orientação supra, descabida
a liberação do valor bloqueado, por ser de pequeno valor se comparado ao débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106772-55.2020.8.26.0000 -Voto no 23158 – Santana do Parnaíba - MP
6
exequendo - Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito
suspensivo concedido ao recurso. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
2189386-54.2019.8.26.0000; Relator: Rebello Pinho; 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; j. 01/11/2019).
Quanto ao valor penhorado da conta da executada pessoa física,
deve ser observada a regra da impenhorabilidade das quantias até 40 salários
mínimos em seu poder, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo
Civil, pouco importando a origem ou a forma em que a executada guarda o dinheiro,
se em conta corrente ou poupança.
Assim, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para
determinar o levantamento ou desbloqueio dos valores inferiores a quarenta salários
mínimos existentes na conta da devedora pessoa física a favor dela, mantida a
penhora do numerário encontrado na conta da pessoa jurídica, devedora principal.
MENDES PEREIRA
Relator